Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-45.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contratos bancários – Conta corrente e crédito direto ao consumidor - Sentença de parcial procedência – Relações de consumo – Súmula 297 do STJ; APELO DOS AUTORES – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contratos bancários – Conta corrente e crédito direto ao consumidor - Sentença de parcial procedência – Relações de consumo – Súmula 297 do STJ; APELO DOS AUTORES – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento não verificado; Taxa de juros – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação; Capitalização de juros – Ilegalidade caracterizada quanto ao pacto de conta corrente – Ausência de prova de ajuste de cláusula nesse sentido – Capitalização em qualquer periodicidade afastada – entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC – Legalidade, entretanto, quanto aos pactos de "crédito direto ao consumidor" – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado – Recurso parcialmente acolhido neste ponto;

APELO DO BANCO RÉU – Comissão de Permanência – Legalidade - Previsão contratual que, entretanto, não admite cumulação com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual (previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – Súmula 472 do STJ – Eventual cumulação corretamente afastada; Ônus sucumbencial – Acolhimento de um dentre os três pontos trazidos à lume – Distribuição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser suportados na proporção de 60% a parte autora e 40% o banco réu – Apelo acolhido em parte, neste aspecto;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003176-45.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes JOSÉ CARLOS CARDOSO, TEREZA NUNES
CARDOSO e ADIVINO PINTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 2/19
Voto no 22078
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452
Comarca: Piraju
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apdos/Aptes: José Carlos Cardoso, Tereza Nunes Cardoso e Adivino Pinto Cardoso
Juiz de Direito: Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU
APELAÇÕES Ação revisional de contratos bancários Conta
corrente e crédito direto ao consumidor - Sentença de parcial
procedência Relações de consumo Súmula 297 do STJ; APELO
DOS AUTORES Pleito de nulidade decorrente do julgamento
antecipado da lide (art. 355, I do CPC) Afastamento - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo
que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência
de sua produção - Cerceamento não verificado; Taxa de juros
Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários Ausência de prova de abusividade Súmula
383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de
mercado, para o tipo de operação; Capitalização de juros
Ilegalidade caracterizada quanto ao pacto de conta corrente

Ausência de prova de ajuste de cláusula nesse sentido

Capitalização em qualquer periodicidade afastada entendimento
firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.388.972/SC
Legalidade, entretanto, quanto aos pactos de “crédito direto ao
consumidor” Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares
contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 3/19
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula
596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No
973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ -
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários
Anatocismo não verificado
Recurso parcialmente acolhido
neste ponto;
APELO DO BANCO RÉU
Comissão de Permanência

Legalidade - Previsão contratual que, entretanto, não admite
cumulação com juros remuneratórios, moratórios ou multa
contratual (previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato Súmula 472 do STJ Eventual cumulação
corretamente afastada; Ônus sucumbencial Acolhimento de um
dentre os três pontos trazidos à lume Distribuição das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser
suportados na proporção de 60% a parte autora e 40% o banco réu
Apelo acolhido em parte, neste aspecto;
SENTENÇA REFORMADA
RECURSOS ACOLHIDOS, EM
PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco
do Brasil S/A, José Carlos Cardoso e outros, em face da r. sentença de fls.
546/557, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara do Foro de Piraju, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contratos bancários (conta
corrente e crédito direto ao consumidor).
Recorre o banco réu alegando em resumo, que os pactos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 4/19
firmados são atos jurídicos perfeitos, devendo ser rigorosamente cumpridos.
Infere a legalidade da exigência da comissão de permanência para a hipótese
de mora, ressaltando a possibilidade de sua cumulação com juros moratórios
(fls.573/594).
De seu turno, apelam os autores, alegando, em síntese, a
abusividade das taxas de juros contratadas, em claro sinal de abuso do poder
econômico, devendo ser aplicadas as taxas mensais divulgadas pelo Bacen.
Apontam a ilegalidade da capitalização de juros; a prática de anatocismo pela
instituição financeira; e a violação da Súmula 121 do STF. Defendem que
diante das ilegalidades perpetradas, não há se falar em mora, sendo ilegal a
aplicação de qualquer pena moratória. Aduzem, ainda, que a condenação às
custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair
exclusivamente sobre a parte ré (fls.606/655).
Contrarrazões às fls. 664/681 (banco réu) e fls. 682/694
(autores).
É o relatório.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado do feito (artigo 355, inc. I, do CPC),
lançada no bojo das razões recursais dos autores.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 5/19
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhes parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 6/19
depreende-se que as partes firmaram contrato de conta corrente (fls.85/92) e
dois pactos de “crédito direto ao consumidor” (fls.93/96 e 97/100) típicas
relações de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas, conforme defendido pelos autores.
Na hipótese, as taxas foram contratadas no patamar de
11,80% ao mês (conta corrente fl.89); 6,14% a.m. e 104,43% a.a. (CDC -
fl.93); e 6,14% a.m. e 104,43% a.a. (CDC fl.97).
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 7/19
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 8/19
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 9/19
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Note-se, que os “prints” de fls.618/620 não possuem a
força probatória pretendida, porque a taxa de juros ali indicada se limita aos
patamares anuais, não sendo demais observar, também, que não foram
juntados os documentos completos, o que possibilitaria que a questão restasse
exime de dúvidas.
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Quanto à capitalização de juros, a matéria foi objeto de
julgamento do Recurso Especial Repetitivo, que redundou na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 10/19
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Outrossim, referido julgado deu origem à edição das
Súmulas 539 e 541 do C. STJ, verbis:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada”.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
In casu, as hipóteses acima apontadas não restaram
comprovadas em relação ao pacto de conta corrente (fls.85/92). Diante disso,
de rigor o afastamento da capitalização de juros em qualquer periodicidade,
na linha da orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.388.972/SC, relatoria do Min. Marco Buzzi, julgado em 08.02.2017,
exarado nos termos do art. 1.036, do CPC/15:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 11/19
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
-
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos
contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão
atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos
contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado
de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe
foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com
a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a
compensação de créditos quanto a devolução da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 12/19
paga indevidamente, independentemente de comprovação
de erro no pagamento, em obediência ao princípio que
veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso
especial parcialmente provido apenas para afastar a multa
imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes
sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos
pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é
transferida para a parte final do referido dispositivo, pois
a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua
cobrança que será automaticamente devida pelo tomador
do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”.
Porém, quanto aos pactos de crédito direto ao
consumidor, não restou comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
Conforme já anotado alhures, em ambos os pactos desta
natureza há estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, o que autoriza a exigência da taxa efetiva anual contratada, conforme
preconiza a Súmula 541 do STJ.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 13/19
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 14/19
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Vê-se, assim, que o apelo dos autores resta acolhido no
que concerne à ilegalidade da capitalização de juros em qualquer
periodicidade, referente ao pacto de conta corrente (fls.85/92), ficando desde
já anotado que os valores indevidamente exigidos devem ser objeto de
repetição a partir de cada desembolso, com juros a contar da citação.
Tal circunstância, entretanto, não é capaz de afastar
eventual mora dos autores, tampouco afastar incidência dos encargos
decorrentes, haja vista que o presente julgamento o contrato se mantivera
hígido, ausentes indícios de vício de consentimento.
Já no que concerne aos encargos decorrentes da mora, a
sentença não merece reparos.
Com efeito, a despeito da ausência de provas de
pactuação da comissão de permanência, as partes não divergem a este
respeito, de modo que tal ajuste fica considerado como incontroverso.
Assim, é assente a jurisprudência quanto à legalidade da
previsão contratual da intitulada “comissão de permanência”, observados os
critérios estampados na Súmula 472 do C. STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 15/19
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Oportuno observar, que tal premissa teve origem no
julgamento de Recurso Especial Repetitivo que estabeleceu:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 16/19
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Outrossim, cumpre assinalar que tal entendimento
condensa as premissas já postas anteriormente, nas Súmulas 30, 294, e 296,
do C. STJ, verbis:
Súmula 30
“A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294 “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”.
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 17/19
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Conclui-se que os parâmetros que anteriormente
preconizavam os limites de incidência da comissão de permanência e
proibição de cumulação da mesma com outros encargos, vieram de forma
expressa, estampados na Súmula 472, que dispõe acerca da legalidade da
previsão contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos
moratórios, caso também previstos (em caráter cumulativo).
In casu, a r. sentença reconheceu a legalidade de sua
previsão contratual, na hipótese de inadimplência, porém afastada eventual
cumulação.
Nesse passo, não prevalece a tese do banco réu quando à
ausência de abusividade para sua cumulação com juros de mora, o que como
já visto, fere o disposto na Súmula 472 do STJ, restando desacolhido o apelo
do banco réu nesse sentido.
Nesse sentido, o julgado desta C. Câmara:
“Apelação
Cédula de Crédito Bancário
Ação
revisional Sentença de rejeição liminar dos pedidos
Reforma parcial, com a proclamação da procedência
parcial da demanda, para excluir a cobrança das tarifas de
avaliação de bem, serviços de terceiros e registro contrato,
determinando a restituição dos valores pagos a tais títulos,
e para afastar a cumulação da comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 18/19
com os demais encargos remuneratórios e moratórios
Responsabilidade pelas verbas da sucumbência distribuída
em proporção
(...) 7. Comissão de permanência

Impossibilidade de cumulação com os demais encargos
(Súmula 472 do STJ)
Possibilidade, porém, de
incidência, desde que observada a diretriz de cálculo
estabelecida no REsp. 1.058.114/RS, paradigma de
procedimento de recursos especiais repetitivos sobre o
tema - Sentença também alterada nesse tópico - Apelação
parcialmente provida”. (Relator(a):; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/06/2015; Data de registro: 25/08/2015).”
(Apelação no 1029228-12.2014.8.26.0002, Rel. Des. RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI, j.22.06.2015)
Da mesma forma o decidido por este E. Tribunal:
“(...) Contrato bancário. Comissão de permanência.
Encargo em si mesmo admissível, mas objeto de cláusula
abusiva,
contrária
à
jurisprudência
dominante,
permitindo a cumulação da verba com outros encargos do
inadimplemento. Nulidade reconhecida. Observância,
quanto aos limites de aplicação da comissão de
permanência, das Súmulas no 294 e 472 do STJ. Apelação
do autor, dessa forma, provida parcialmente, apenas
quanto
a
esse
aspecto”.
(Apelação
no
0009615-64.2013.8.26.0032, Rel. Des. FABIO TABOSA, j.
07.08.2014, v.u.)
Quanto às custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003176-45.2018.8.26.0452 Piraju Voto no 22078
Fls. 19/19
advocatícios é certo que as partes restaram vencedoras e vencidas, sendo que
a condenação nesse sentido (art. 86, do Novo CPC), deve se dar na razão de
60% o banco réu e 40% os autores.
Note-se, que a presente demanda tem como teses
principais a abusividade das taxas de juros praticadas, ilegalidade de
capitalização de juros e de encargos moratórios. Embora os encargos
moratórios tenham sido revistos, a tese de ilegalidade da capitalização de
juros restou reconhecida somente em relação a um dos pactos, o que gerou a
redistribuição acima operada e que culmina no parcial acolhimento do recurso
do banco réu nesse sentido.
Por derradeiro, uma vez parcialmente acolhidos os
apelos, deixo de fixar honorários advocatícios recursais, seguindo os
parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 -
RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que
limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento integral ou o
desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
aos recursos, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora